Tribunal: TJMT
Processo: 0026600-85.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026600-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO DA SILVA - CPF: 066.733.461-08 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON RAMOS DE AMARANTE - CPF: 666.934.971-87 (VÍTIMA), RITO ZACARIAS DA SILVA - CPF: 103.797.701-72 (ASSISTENTE), BENANCY LEMES DA SILVA - CPF: 961.531.991-00 (ASSISTENTE), MARIA MERCES DOS ANJOS MELOTO - CPF: 588.798.201-25 (ASSISTENTE), EDIMILSON DO ESPIRITO SANTO FARIAS - CPF: 531.708.651-53 (ASSISTENTE), SONIA FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 317.495.504-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante se aproximou sorrateiramente do local onde estava a vítima, cerca de 40 minutos depois de uma desavença entre ambos;
(ii)
a aproximação do apelante não foi percebida pelos presentes, apenas sendo revelada após o primeiro disparo da arma de fogo; (
iii
) no momento do primeiro disparo cerca de 15 pessoas estavam no local.

3. Requerimento: decote das qualificadoras do crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a qualificadora do perigo comum (art. 121, §2º, III, CP) está devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos;
(ii)
verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impede a substituição da decisão dos jurados por outra, exceto nos casos em que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos. O tribunal pode, no máximo, determinar a submissão do réu a novo julgamento, o que só ocorre quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo nas provas.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada pelas provas. O apelante, após uma discussão, se retirou do local e voltou cerca de 40 minutos depois, sorrateiramente, sem ser visto pelos presentes, disparando contra a vítima de forma inesperada, o que impossibilitou qualquer reação de defesa.

7. A existência de desavença anterior não afasta, necessariamente, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, dado que o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido no contexto concreto e específico do momento da prática do crime, sendo que sua incidênica sempre será legítima nas hipóteses em que se comprovar que a vítima estava em situação onde a agressão não era imaginada ou esperada, tal qual se vislumbra no caso em tela.

8. A qualificadora do perigo comum também encontra suporte nos autos, considerando que o disparo foi feito em local onde havia aproximadamente 15 pessoas, expondo-as ao risco de serem atingidas. A presença de outras pessoas no local, mesmo que não tenham declarado sentir-se em perigo, é suficiente para configurar o perigo comum.

9. A decisão dos jurados, ao reconhecer as duas qualificadoras, tem amparo no conjunto probatório, razão pela qual não há que se falar em anulação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, REsp 1.779.570/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.08.2019. TJMG,
Apelação Criminal 1.0582.21.000187-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022, Apelação Criminal 1.0194.12.004082-0/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0026600-85.2019.8.11.0042, que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o
condenou
à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, contra a vítima Emerson Ramos de Amarante (id. 223195887).

Na oportunidade, o apelante foi
absolvido
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em relação à vítima Benancy Lemes Silva (id. 223195887).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, sustenta que o reconhecimento das qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima contraria a prova dos autos, razão pela qual o julgamento realizado perante a Corte Popular deve ser anulado (id. 223195889 e id. 232629160).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto (id. 239572178).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 239572178).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente ressalto que apesar da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ter imputado ao apelante a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e V, do Código Penal, contra a vítima Emerson Ramos de Amarante (fato 1), e art. 121, §2º, III e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra Benancy Lemes Silva (fato 2), após julgamento realizado perante o Tribunal Popular, houve a condenação apenas pelo primeiro delito.

Assim, tendo em vista que o recurso interposto diz respeito apenas e tão somente ao crime que levou à condenação do apelante, não havendo qualquer irresignação em torno do delito remanescente, os fatos e provas analisados no decorrer deste voto referir-se-ão apenas ao objeto do apelo.

Em relação ao fato que culminou em sua condenação, o apelante sustenta que o julgamento realizado foi manifestamente contrário à prova dos autos, em função do reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, que não teriam amparo a sustentá-las.

Naquilo que concerne à qualificadora da utilização de meio que causou perigo comum (art. 121, §2º, III, CP), o apelante aduz que, apesar do disparo de arma de fogo ter sido feito próximo a outras pessoas, nenhuma delas teria afirmado a ocorrência de situação de perigo, não havendo informações de que os presentes tenham sido submetidos a risco de vida ou à integridade física.

No pertinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), o apelante alega que o fato de ter saído e voltado repentinamente ao local onde houve a primeira desavença não é suficiente para seu reconhecimento. Salienta também que a existência de discussão anterior ao homicídio, demonstrando a existência de contenda recíproca e acentuado desentendimento, impõem o afastamento da referida circunstância.

Pois bem. Antes se de apreciar os argumentos da irresignação defensiva, é fundamental destacar que o presente julgamento, por dizer respeito a crime doloso contra a vida, está adstrito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CRFB/88), cuja incidência impõe dois limites à Corte Revisora.

O primeiro deles diz respeito à impossibilidade de modificação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri por outra emanada deste Tribunal que, no máximo, poderá determinar a submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular.

Neste sentido, diz a doutrina que “
a soberania dos veredictos traduz ideia da impossibilidade de substituição da decisão proferida pelo Tribunal do Júri por outra proferida por tribunais do Poder Judiciário. Nem mesmo a possibilidade de recurso de apelação, prevista no Código de Processo Penal, afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
” (de, BRITO, Alexis, C. et al.
Processo Penal Brasileiro
, 4ª edição. Disponível em: Grupo GEN, Grupo GEN, 2019, p. 28).

O segundo, diretamente decorrente do anterior, refere-se à inviabilidade de anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontrar amparo na prova produzida no decorrer da persecução penal.

Isso porque, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados: “[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator (a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, Processo Eletrônico Dje-232 Divulg 18-11-2015 Public 19-11-2015).

Logo, o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação entre a prova coligida e a decisão dos jurados.

Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão da apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, não houver nenhum elemento que ampare a versão acusatória de que as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, III e V, do Código Penal estão presentes.

Feitas estas considerações e diante da demonstração das premissas que pautam este julgamento, passo à análise dos fatos e provas referente ao crime que culminou na condenação do apelante.

Especificamente quanto a este delito, a peça inaugural narrou:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 17h00min, no "Bar do Rito" localizado no Assentamento Vale da Serra, mediante recurso que dificultou a defesa da vitima e gerando perigo comum,
Sandro Da Silva
, agindo com animus necandi, efetuou dois disparos de arma de fogo contra Emerson Ramos de Arantes, que foram causa suficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia de fls. 57/72.

Segundo apurado, no dia dos fatos, denunciado e vitima se desentenderam em razão de um jogo de sinuca, ocasião em que entraram em vias de fato, sendo separados por terceiros que também estavam no bar do "Rito".

Após a referida confusão, o denunciado
Sandro
retirou-se do bar em questão, fazendo parecer que o desentendimento havia cessado, ocasião em que a vitima permaneceu no bar sentada na companhia de outras pessoas.

Transcorridos alguns minutos, sem que a vítima esperasse, sorrateiramente e um pouco distante, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a na região supra mamilar.

Em seguida, a vítima tentou evadir-se do local, porém, em razão do ferimento, caiu na calça do estabelecimento.

Em ato contínuo, com a finalidade de consumar o intento homicida, o denunciado aproximou-se da vítima e efetuou um disparo em sua cabeça, o que foi causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia acostado às fls. 57/72.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi atingida pelo primeiro disparo sem que esperasse, após o que, caiu ao solo e, sem poder esboçar qualquer reação foi alvejada na cabeça.

Além do mais, o primeiro disparo de arma de fogo efetuado que atingiu Emerson, foi realizado a distância, quando a vítima estava próxima a outras pessoas que poderiam ter sido alvejadas por erro de mira
” (id. 223195810 – pp. 01/04).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 41/2019/DHPP/Cuiabá/MT, instaurado logo após o registo do boletim de ocorrência nº 2019.98414, que informou a prática do crime de homicídio contra a vítima Emerson Ramos de Amarante (id. 223195810 – pp. 10/13).

Durante a fase investigatória procedeu-se à colheita dos depoimentos das testemunhas Rito Zacarias da Silva, Tânia Teresa da Silva, Benancy Lemes da Silva, Maria Merces dos Anjos Meloto, Edmilson do Espírito Santo Farias (id. 223195810 – pp. 19/21, pp. 23/24, pp. 26/27, id. 223195811 – pp. 13/14, pp. 15/16), à confecção dos laudos periciais nº 1.1.01.2019.007555-01, nº 1.1.01.2019.007554-01 e nº 2.06.2019.003797-01 (id. 223195810 – pp. 41/45, pp. 65/82 e pp. 84 a id. 223195811 – p. 12) e ao interrogatório do apelante
Sandro da Silva
(id. 223195811 – pp. 22/25).

Na
judicium accusationis
, realizou-se a oitiva das testemunhas Rito Zacarias da Silva, Tânia Teresa da Silva, Benancy Lemes da Silva, Maria Merces dos Anjos Meloto, Edmilson do Espírito Santo Farias e ao interrogatório do apelante.

Devidamente pronunciado (id. 223195812 – pp. 117/127), o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que se procedeu à oitiva das testemunhas Tânia Teresa da Silva, Benancy Lemes da Silva, Maria Merces dos Anjos Meloto, Edmilson do Espírito Santo Farias, Sonia Fernandes de Souza e José Mendes Araújo.

Como visto, desnecessário discorrer sobre todos os depoimentos, cabendo nesta espécie recursal apenas verificar se a versão adotada pelos jurados, que reconheceu a presença das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, III e V, do Código Penal, está devidamente amparada pelas provas produzidas nos autos.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, a testemunha
Rito Zacarias
explicou que no dia dos fatos, por volta das 15 horas, o apelante Sandro da Silva chegou ao seu estabelecimento comercial (“Bar do Rito”) em companhia de seu patrão (vulgo Alemão), que estava com a esposa e com outra mulher, os quais ficaram jogando sinuca e bebendo cerveja (id. 223195810 – pp. 19/21).

Disse que posteriormente, em torno das 16 horas, a vítima Emerson Ramos de Amarante chegou ao local juntamente com seu sogro e sentaram-se em uma mesa. A testemunha disse que posteriormente “Toninho” (primo da vítima) e sua esposa, bem como o “Vereador Benaci” chegaram e também se sentaram na mesa da vítima (id. 223195810 – pp. 19/21).

A testemunha mencionou que a vítima pediu a Sandro da Silva

para jogarem uma partida de sinuca, destacando que ambos se conheciam da região de Acorizal. Salientou que durante a partida, Sandro da Silva ficou prestes a ganhar, ocasião em que a vítima disse
“vamos parar por aqui”
e colocou o taco sobre a mesa e virou-se para ir sentar à mesa onde estavam “Maguila”, “Toninho”, sua esposa e “Vereador Benaci” (id. 223195810 – pp. 19/21).

Afirmou que “
ao mesmo tempo em que a vítima sentou-se, ouviu
Sandro
proferir um xingamento, ao que se levantou e foi para cima de
Sandro
tomar satisfação; Que o patrão de
Sandro
, sua esposa e o depoente se interpuseram no meio dos dois, mas não conseguiram evitar que a vítima desferisse um soco no rosto de
Sandro
; Que foram afastados, tendo a vítima ido se sentar na mesa
” (id. 223195810 – pp. 19/21).

Prosseguiu esclarecendo que Sandro da Silva foi ao banheiro e logo em seguida voltou e foi em direção à caminhonete com seu patrão e sua esposa para irem embora. Que a vítima levantou-se para ir embora, tendo a mulher do “alemão” dito alguma coisa para a vítima, que a xingou de “rapariga” em voz alta. Salientou que então Sandro da Silva, “alemão”, sua esposa e a amiga desta foram embora, oportunidade em que a vítima voltou para sua mesa (id. 223195810 – pp. 19/21).

Detalhando os fatos, a testemunha relatou que “
passados cerca de 40 minutos, estando
a vítima sentada no mesmo local, com o depoente ao seu lado, “Maguila”, “Benaci”, “Toninho” e sua esposa
, ouviram um tiro, ato contínuo a vítima saiu correndo e caiu fora do bar; Que foi tudo tão rápido que o depoente nem chegou de ver a vítima se levantar
; Que o tiro foi disparado na parte de trás do bar, perto do banheiro, de trás de uma muretinha
; Que todos correram espalhados; Que o tiro foi bem preciso, porque
passou entre “toninho” e a esposa, acertando a vítima do lado direito, perto da axila
; Que com a vítima já caída,
Sandro
passou pela cerca nos fundos com uma espingarda, deu a volta pela frente do bar, se aproximou da vítima e disparou contra a cabeça dela
” (id. 223195810 – pp. 19/21).

Em seu interrogatório, o apelante
Sandro da Silva
esclareceu a dinâmica dos fatos:

“[...]
Que trouxe a espingarda amarrada no banco da moto; Que deixou a motocicleta no córrego que existe nas proximidades e se aproximou do Bar por uma estrada que dá acesso aos fundos do estabelecimento; Que posicionou-se um pouco abaixo de um pé de manga que existe junto ao Bar, próximo ao banheiro, quando a vítima "estava sentada quase no meio do salão; Que não viu pessoas próximas a vítima antes de disparar; Que mirou "mais ou menos no peito dele", desferindo um disparo; Que percebeu a vítima se levantando para frente do Bar, ao que a perdeu de vista; Que contornou pelo fundo do Bar, quando viu a vítima "acho que meio sentado", e não deu para perceber se ela estava alvejada; Que neste momento efetuou um segundo disparo, mas não sabendo em que direção, só posteriormente é que pessoas lhe disseram que este disparo atingiu a cabeça da vítima;
[...]” (id. 223195811 – pp. 23/25).

Na fase judicial, o apelante reiterou os elementos mencionados anteriormente, confirmando que proferiu os disparos que atingiram a vítima e que foram feitos a longa distância, conforme se depreende de suas declarações:

“Juízo
: aí você voltou então pro bar do seu Rito, né?

Réu
: ai eu retornei.

Juízo
: como que foi quando você chegou lá?

Réu
:
eu cheguei e avistei ele de longa distância
.

Juízo
: ele estava sentado?

Réu
:
tava. De onde eu avistei ele eu fiz o primeiro disparo
.

Juízo
: deu um tiro. Onde que pegou esse tiro, você sabe?

Réu
: pelo que fiquei sabendo pegô no peito dele. Ai de lá memo de onde ele correu, ele levantô, correu fora do salão lá ai de lá memo a vista que ele passô ali ele tava caído, então de lá memo eu efetuei outro disparo.

Juízo
: você deu um tiro, você não foi pro mato?

Réu
: não, de lá daonde eu tava, de lá eu já efetuei o primeiro disparo. Ai dali memo que eu sai pra i embora que ele correu e saiu do salão e tomou a mesma direção que eu avistei eu efetuei outro disparo de longa distância também.

Juízo
: qual a distância desse segundo disparo?

Réu
: tava longe também. (...)

Juízo
: porque as pessoas dizem que você estava próximo.

Réu
: diz que eu tava próximo, não, de lá eu dei o disparo de longa distância memo.

Juízo
: e o segundo disparo pegou na cabeça?

Réu
: ai eu fiquei sabendo que pegô na cabeça dele” (extrato da sentença de pronúncia – id. 223195812 – pp. 120/121).

Por sua vez, a testemunha Rito Zacarias da Silva destacou que “
ele mostrou a arma pro Benancy, mas não atirô.
(...).
Não passô 40 minutos que eles saíram, esse menino (réu) voltô. Ele (vitima) sentado numa mesa veia que tinha assim,
(...)
ele veio por detrais da casa bem duma esquininha de uma mulher, ele atirô no Emerson, quando assustei só foi "PAH" já saiu aquela fumacinha branca
. Ai eu levantei e não vi a hora que o Emerson levantô, eu vi que ele feiz assim na cadeira, mas eu não vi que hora que ele levantô e foi cai lá fora. Ai eu vi que ele amoleceu assim e caiu. Tomô tiro lá nele assim (apontando a barriga)
(...).
Ai eu sai olhando esse menino, o Sandro já veio correndo de vorta pondo outra bala na
...” (sic – extrato da sentença de pronúncia – id. 223195812 – p. 124).

A testemunha Tânia Teresa da Silva esclareceu que “
ai o Emerson desaforou o Sandro né, xingô ele e deu um tapa no rosto dele. Ai nisso o Sandro foi embora e não demorou acho que umas meia hora depois ele voltô.
Ele voltô ai nois só ouvimo o tiro, nois não vimo ninguém assim, ele veio pelo rio lá. Entrô por dentro do córrego e deu um tiro no Emerson
. Ai quando o Emerson andou assim pra frente, ele caiu. E quando eu e Benancy chegamo lá pra vê que ele tinha caído, ele tava respirando ainda, eu falei "vamo chama a ambulância, vamo chama" ai ele surgiu do mato, o Sandro surgiu do mato e deu mais um tiro na cabeça dele
” (sic – extrato da sentença de pronúncia – id. 223195812 – p. 125).

Em plenário do Júri, a testemunha Benancy Lemes da Silva, afilhada do dono bar onde os fatos se sucederam, estava presente no momento do delito e esclareceu que no momento dos disparos cerca de 15 (quinze) pessoas estavam presentes no local.

Neste sentido, extrai-se de suas declarações:

“
Advogado
: na hora que o Emerson sofreu o disparo de arma de fogo, o senhor estava perto?

Benancy
: tava junto comigo, nós tava (sic) sentados numa mesa redonda, mas eu não vi da onde veio, não vi, não sei da onde veio. Nós tava (sic) numa mesa acho que formada numas 15 pessoas, todos amigos, todos conhecidos, amigos não, conhecidos né, inclusive meu padrinho, que é dono do estabelecimento, falecido hoje, ele tava presente, sentado na
mesa (...)” (extrato do parecer ministerial – id. 239572178).

Ou seja, a partir dos elementos de prova produzidos no curso da persecução penal verifica-se que o apelante, antes de efetuar os disparos de arma de fogo, chegou ao local do crime de forma
repentina
(aproximadamente 30 ou 40 minutos após discutir com a vítima) e
sorrateira
(escondido por trás do estabelecimento, se posicionando embaixo de um pé de manga/muretinha próxima ao banheiro), vez que não foi visto se aproximando pelos presentes.

Desta forma, a conclusão dos jurados de que o disparo fora feito sem que a vítima tivesse qualquer oportunidade de defesa encontra amparo na prova dos autos, razão pela qual o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal não comporta acolhimento.

Frise-se, a interpretação da prova feita pelos jurados encontra respaldo na prova dos autos, na medida em que a dinâmica dos fatos retirou completamente a possibilidade de defesa da vítima, não sendo possível afirmar que a desavença anterior tenha alterado este cenário.

Ora, o fato de a vítima ter sido atingida de forma repentina pelo apelante, que estava escondido em um local onde não foi percebido pelos presentes, não deixa dúvidas quanto a presença da qualificadora.

Neste sentido: “
A existência de desavenças pretéritas entre acusado e vítima não afasta, necessariamente, a qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP, dado que o emprego de meio que dificultou a defesa do ofendido deve ser aferido no contexto concreto e específico do momento da prática do crime, sendo a qualificadora cabível em hipóteses em que, não obstante esse cenário anterior, o ofendido encontrava-se com a defesa dificultada no exato momento da agressão
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0582.21.000187-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022).

Além do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, a prova dos autos demonstra que o disparo foi feito à distância considerável e em direção à vítima, em momento no qual aproximadamente 15 (quinze) pessoas estavam no local, ou seja, em situação que gerou perigo comum, vez que outras pessoas poderiam ter sido vítimas da ação delitiva.

Importante salientar que apesar das alegações defensivas de que as testemunhas não relataram ter se sentido em perigo, o fato é que os presentes sequer perceberam a aproximação do apelante e apenas depois que os fatos ocorreram que entenderam o que se sucedeu. Ademais, as declarações feitas no curso da persecução penal foram feitas no sentido de esclarecer a ocorrência e, ainda que não tenha havido referência ao sentimento de perigo, ele decorre do próprio contexto dos eventos.

Neste sentido: “
A Corte de origem ressaltou haver diversos elementos, nos autos, que sustentam a acusação de que os disparos foram efetuados em via pública com grande circulação de pessoas, razão pela qual deve ser mantida a incidência da qualificadora referente ao perigo comum
” (REsp n. 1.779.570/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019).

Igualmente: “
Restando demonstrado pelo acervo probatório que a motivação do crime foi se somenos importância, bem como que o delito fora perpetrado através de ataque inesperado, que gerou perigo comum às pessoas que se encontravam no local, revela-se imperiosa a manutenção das qualificadoras
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0194.12.004082-0/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª Câmara Criminal, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Sandro da Silva
, em consonância com o parecer da cúpula do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024